Tribunal: TJSP
Processo: 0004543-08.2010.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Servidora estadual ativa. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado. Adequação

Ementa:
Servidora estadual ativa. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado. Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0004543-08.2010.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MONICA LUCIA JUSTOLIN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior, de
que resulta a improcedência da ação, prejudicado, por evidente a análise do Temas 905,
STJ e 810, STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004543-08.2010.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 29447 2/3
VOTO No: 29.447
APELAÇÃO No: 0004543-08.2010.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MÔNICA LUCIA JUSTOLIN
- há reexame necessário-
Servidora estadual ativa. Conversão dos vencimentos para
URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II,
do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira,
no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E.
Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado.
Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
procedente, ação em que a autora, servidora estadual em atividade, reclama recálculo de
vencimentos a partir de março de 1994, por não ter havido regular conversão para a URV,
como determinado na Lei Federal 8.880/94, contra o que a ré recorreu.
Desprovida a apelação (fls. 227/232), foram opostos embargos de
declaração, mas rejeitados (fls. 257/263), a Fazenda estadual interpôs Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Houve sobrestamento do feito, consoante despacho da
D. Presidência visto a fls. 402/403.
Veio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público, para
se considerar o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe de
10.02.2014, do RE no 870.847/SE (Tema no 810, STF) e do REsp no 1.495.146/MG, Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004543-08.2010.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 29447 3/3
no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls. 405/412), razão porque tornam os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II
do Código de Processo Civil.
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 414), os autos tornaram após esse julgamento, em 03/10/2019,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Deu-se a reestruturação da carreira promovida pela Lei
Complementar no 836/1997 (fls. 239/240), a autorizar se concluir por prescrição, à luz do
novo entendimento no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, indicativo de ser quinquenal o
prazo prescricional contado desde a reestruturação para se pleitear o aqui pedido.
A ação foi ajuizada em 22/02/10, ou seja, depois do quinquênio
referido no julgado do E Supremo Tribunal Federal, e, apesar de inocorrente a chamada
prescrição do fundo de direito, tem-se reestruturação da carreira atingida pela prescrição
parcelar.
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior, de
que resulta a improcedência da ação, prejudicado, por evidente a análise do Temas 905,
STJ e 810, STF.
BORELLI THOMAZ
Relator